Tribunal: STF
Processo: RE 1552082
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. DEMANDAS SOBRE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PADRONIZADO NO SUS. CONTROVÉRSIA SOBRE COMPETÊNCIA DO ESTADO, RESSARCIMENTO E DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE FEDERADO RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRATAMENTO PADRONIZADO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PSIQUIÁTRICA. TRATAMENTO PADRONIZADO. TEMA 793/STF. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. ASPECTO ASSISTENCIAL DO ACOLHIMENTO. LEI N. 8.742/93. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. RESSALVA DA COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CUSTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 5, e-doc. 40).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. MEDICAMENTOS. APONTADA OMISSÃO EM RELAÇÃO AO TEMA 793 DO STF E À DECISÃO PROFERIDA NO RE N. 1.366.243 (TEMA 1234). LACUNA INEXISTENTE. PRECEDENTES EXPRESSAMENTE ABORDADOS. ACLARATÓRIOS REJEITADO” (fl. 4, e-doc. 60).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23, e os arts. 196, 197 e 198 da Constituição da República e ofendido o que decidido no Tema 793 da repercussão geral. Argumenta que “a ação objetiva a internação compulsória do interessado em razão de drogadição (ev. 1 - originários). A tutela de urgência foi deferida (ev. 7 - originários)” e que “a obrigação foi cumprida pelo Município/Recorrente que, apesar de não ter atribuição no SUS para custear e gerir as internações psiquiátricas, contratou clínica privada para viabilidade de vaga ao interessado no Núcleo Socioterapêutico Joinville – NSJ (ev. 72 - originários)” (fl. 2, e-doc. 70).



    Anota ser “pertinente a interposição deste Recurso Extraordinário, a fim de que, reconhecida a competência do Estado de Santa Catarina em promover o fornecimento do tratamento de internação deferido, deve ser condenado a ressarcir o Ente Municipal pelo período que arcou com a obrigação alheia a sua competência, sem condicionar tal providência a via administrativa ou nova ação judicial” (fl. 3, e-doc. 70).



    Afirma que “o acórdão recorrido violou os arts. 196 e 197, na medida que impôs ao Município/recorrente a obrigação de internação que embora incorporado ao Sistema Único de Saúde, não é de sua responsabilidade, consignado na padronização pelo Ente Estadual” (fl. 9, e-doc. 70).



    Destaca que “a solidariedade criada pelo Poder Judiciário em razão da judicialização, na verdade não existe no SUS. Cada ente tem as suas responsabilidades e, como apontado, no território do Estado de Santa Catarina, que detém a padronização das internações compulsórias a serem ofertadas pela Saúde Pública, sendo somente os Hospitais Estaduais que possuem estrutura para abrigar os pacientes para essa finalidade, assim como as clinicas com o Estado credenciadas” (fl. 11, e-doc. 70).



    Assevera que, “ao não incluir o Estado de Santa Catarina no polo passivo da ação, a decisão feriu o art. 23, inciso II e 198, inciso I da Constituição Federal, pois, em razão do princípio da descentralização do SUS, a este cabe o financiamento e gestão das internações compulsórias” (fl. 11, e-doc. 70).



    Pede seja dado “provimento ao recurso extraordinário reformando o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal de origem efetue a análise da legislação pertinente, à internação compulsória, na relação entre Município de Balneário Camboriú(SC) e Estado de Santa Catarina (Lei Estadual 16.158/2013), apontada a responsabilidade do Ente Estadual, e a necessidade de adequação nas orientações já proferidas nas Reclamações Constitucionais 58.041/SC e 58.622/SC que cassaram decisões do TJSC em casos idênticos sobre internações para determinar o ressarcimento em fase de execução/cumprimento de sentença, como concluído na Tutela Provisória Incidental (item, III), parte final, no RE 1.366.243/SC (Tema 1234-STF)” (fl. 24, e-doc. 70).



    3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 793 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PSIQUIÁTRICA. TRATAMENTO PADRONIZADO. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL DE CURTA PERMANÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DO ASPECTO ASSISTENCIAL DO ACOLHIMENTO. LEI FEDERAL N. 8.742/93. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO TEMA 793 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (fl. 4, e-doc. 116).



    4. Em novo juízo de admissibilidade recursal, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina remeteu os presentes autos a este Supremo Tribunal, afirmando que “deve ser admitido, pois a decisão exarada pela Quinta Câmara de Direito Público é, aparentemente, contrária ao disposto no TEMA 793/STF” (fl. 1, e-doc. 131).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste, em parte, ao recorrente. 



    A controvérsia posta nos presentes autos é sobre a inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da demanda, o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro e o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federado responsável pelo tratamento.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).



    No voto condutor desse julgado, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:



    “É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 



    Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 



    Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)



    3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;



      v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)



    Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).



    Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label ); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se, também, a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.



    Logo, este Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 



    7. O Município de Balneário Camboriú alega que, “ao não incluir o Estado de Santa Catarina no polo passivo da ação, a decisão feriu o art. 23, inciso II e 198, inciso I da Constituição Federal, pois, em razão do princípio da descentralização do SUS, a este cabe o financiamento e gestão das internações compulsórias” e pede seja dado “provimento ao recurso extraordinário reformando o acórdão recorrido a fim de que o Tribunal de origem efetue a análise da legislação pertinente, à internação compulsória, na relação entre Município de Balneário Camboriú(SC) e Estado de Santa Catarina (Lei Estadual 16.158/2013), apontada a responsabilidade do Ente Estadual” (fls.11 e 24, e-doc. 70).



    8. No caso em exame, em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão proferido e destacou a desnecessidade de inclusão do Estado de Santa Catarina no polo passivo da ação por reconhecer que “no acórdão em questão tratou-se de demanda por internação compulsória de paciente com problemas psiquiátricos desencadeados por toxicomania” e que “esta Câmara de Direito Público considerou a preponderância do aspecto assistencial do tratamento na hipótese, tendo por fundamento todo o arcabouço legal em cujo centro está a Lei Federal n. 8.742/93, a Lei Orgânica da Assistência Social”, pois ”tal legislação, que disciplina o Sistema Único de Assistência Social, atribui também aos municípios, em caráter primordial, o dever de atendimento e custeio de tais demandas assistenciais emergenciais” e transcreveu trechos do acórdão recorrido: 



    “Portanto, nos termos da LOAS cabe aos municípios atender às situações assistenciais de caráter de emergência (art. 15, IV), bem como custear benefícios eventuais destinados a atender garantias do Sistema de Assistência Social (art. 15, I), especialmente para indivíduos em situações de vulnerabilidade temporária (art. 22). 



    Ainda, como destacado acima, há também a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, aprovada pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social n. 33 de 12 de dezembro de 2012, que dispõe ser garantia do SUAS a oferta de uma rede de serviços e instituições de curta permanência (art. 4º), cabendo inclusive aos municípios esse atendimento a título emergencial (art. 53, III). 



    Na espécie, vale registrar, que se está diante de adolescente afetado por ‘Transtorno Mental e Comportamental devido ao Uso de Múltiplas Drogas e ao Uso de Outras Substâncias Psicoativas - Síndrome de Dependência (CID10: F19.2)’ (evento 126, LAUDO2), apresentando risco para si e para terceiros (evento 1, DOCUMENTACAO5). 



    É evidente, pois, que situação como essa representa um quadro também de vulnerabilidade social, emergencial e temporária, não só do indivíduo, mas também da família. Portanto, fica evidente o dever do Município de Lages para intervir e garantir o atendimento em primeira resposta, sendo possível este reconhecimento no mínimo a título de responsabilidade solidária, dispensando-se a formação de litisconsórcio necessário. 



    Importa destacar que essa compreensão encontra correspondência também na própria Lei n. 10.216/2001, que disciplina as internações compulsórias, impondo ao Estado de maneira geral o dever amplo de promover ‘o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais’”.



    E concluiu que “não se vislumbra contrariedade ao Tema 793 do STF” e que, pelas “particularidades análogas, o Supremo Tribunal Federal decidiu, de maneira colegiada e até posteriormente à decisão proferida na Reclamação n. 58.622, que a hipótese não é de litisconsórcio necessário com o Estado de Santa Catarina, e que a situação em comento foge da estrita aderência ao Tema 793 do STF” (fls. 1-3, e-doc. 116).



     



    É de se anotar, inicialmente, que a matéria versada neste processo guarda identidade com o Tema 793 da repercussão geral, quanto à discussão sobre o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de tratamento de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde. 



    Registre-se, na espécie vertente, que o Tribunal de origem reconheceu haver “Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social, aprovada pela Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social n. 33 de 12 de dezembro de 2012, que dispõe ser garantia do SUAS a oferta de uma rede de serviços e instituições de curta permanência (art. 4º), cabendo inclusive aos municípios esse atendimento a título emergencial (art. 53, III)”, e que a análise da controvérsia sobre prestação de serviço assistencial de política pública pertencente ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social insere-se no plano infraconstitucional, o que não há como rever nesta instância recursal. 



    9. Entretanto, ao concluir que “fica evidente o dever do Município de Lages para intervir e garantir o atendimento em primeira resposta, sendo possível este reconhecimento no mínimo a título de responsabilidade solidária” e que “importa destacar que essa compreensão encontra correspondência também na própria Lei n. 10.216/2001, que disciplina as internações compulsórias, impondo ao Estado de maneira geral o dever amplo de promover ‘o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais’” (fl. 2, e-doc. 62), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não observou completamente a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral, pois, embora tenha ressaltado a responsabilidade solidária dos entes federados no caso em exame, mantendo a competência da Justiça a que direcionada a demanda, deve o Tribunal de origem determinar o direcionamento da obrigação, conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e o ressarcimento à entidade que tenha suportado o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde, como se estabeleceu no paradigma. 



     Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes públicos na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE n. 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020).



    10. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão recorrido e determinar outro seja proferido, pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 793 da repercussão geral.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora